Tribunal: TJES
Processo: 0010883-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010883-03.2021.8.08.0024

APELANTE: VALNEIDERSON ROSA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o crime de furto (art. 155, CP) e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma branca.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para furto; e (iii) determinar se é cabível o afastamento da majorante do emprego de arma branca e eventual redimensionamento da pena.

3. A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral produzida em juízo, que confirmam a subtração de aparelho celular mediante grave ameaça.

4. A autoria é certa, pois o próprio réu admite, em interrogatório judicial, a prática da subtração, sendo corroborado por testemunha ocular que presencia a abordagem com emprego de faca e detém o acusado logo após o fato, ainda na posse da arma e do bem subtraído.

5. A grave ameaça resta caracterizada pelo uso ostensivo de faca para subjugar a vítima em via pública, circunstância que afasta a tese de desclassificação para furto, crime que não envolve violência ou grave ameaça.

6. A apreensão e perícia da arma são prescindíveis quando o emprego do artefato é comprovado por outros meios de prova, sendo que, no caso, a faca foi apreendida e seu uso confirmado por testemunha presencial e policiais militares.

7. A dosimetria observa o critério trifásico, com pena-base fixada no mínimo legal; a atenuante da confissão espontânea não reduz a pena aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ; e a majorante do emprego de arma branca é aplicada na fração de 1/3, de forma fundamentada.

8. O regime inicial semiaberto é adequado ao quantum da pena e à primariedade técnica do réu, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
P
rimeira
Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso,

nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010883-03.2021.8.08.0024

APELANTE: VALNEIDERSON ROSA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
VALNEIDERSON ROSA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
. A pena definitiva foi fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Em suas razões recursais, a douta defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta para o crime de furto (art. 155, CP) e, subsidiariamente, o decote da causa de aumento relativa ao uso de arma branca.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, mesmo sentido do parecer emitido pela douta Procuradoria de Justiça Criminal.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Compulsando o caderno processual, verifico que a materialidade do delito está plenamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (BU nº 45156885), pelo Auto de Apreensão e pelos depoimentos colhidos em juízo, que atestam a subtração do aparelho celular da vítima mediante grave ameaça. A autoria, por sua vez, é certa e incontroversa, uma vez que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu a prática da subtração.

Não assiste razão à Defesa quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Conforme bem salientado pela Procuradoria de Justiça, o conjunto probatório é robusto. A testemunha ocular Rafael Santos Loyola descreveu com precisão a dinâmica dos fatos, relatando que presenciou o exato momento em que o apelante abordou a vítima, sacou uma faca e, rendendo-a, subtraiu o celular. Rafael confirmou ter detido o acusado poucos minutos após o crime, momento em que o apelante ainda portava a arma branca e tentou se desfazer do celular arremessando-o ao solo.

A tese de desclassificação para o crime de furto também deve ser rejeitada. O crime de roubo se caracteriza pela subtração de bem alheio móvel mediante violência ou grave ameaça.

No caso em tela, a grave ameaça restou configurada pelo emprego ostensivo de uma faca para subjugar a vítima em um ponto de ônibus, reduzindo qualquer possibilidade de resistência. A versão defensiva de que a faca não teria sido utilizada para intimidar a vítima carece de verossimilhança diante da narrativa firme da testemunha ocular e dos relatos dos policiais militares, que foram informados sobre o uso do artefato logo ao chegarem ao local da ocorrência.

Quanto ao pedido de decote da causa de aumento pelo uso de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), este não merece prosperar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal estabelece que a apreensão e a perícia do artefato são prescindíveis quando a sua utilização for comprovada por outros meios de prova, como o depoimento de testemunhas. Nos presentes autos, a faca foi efetivamente apreendida e o seu uso para a prática delitiva foi confirmado tanto pelo testemunho presencial quanto pelas declarações dos agentes de segurança que efetuaram a prisão.

No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, considerando as circunstâncias judiciais normais à espécie. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena não pôde ser reduzida aquém do mínimo, em observância à Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, a aplicação da majorante pelo uso de arma branca na fração de 1/3 (um terço) mostrou-se correta e fundamentada, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena é adequado ao
quantum
fixado e à primariedade técnica do réu, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)